Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736421-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES EMBARGADO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator